Tribunal: TJSP
Processo: 1009310-48.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reivindicatória. Ação proposta por proprietário não possuidor contra possuidoras não proprietárias. Improcedência. Insurgência do autor. Cabimento. Comprovado o domínio, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reivindicatória. Ação proposta por proprietário não possuidor contra possuidoras não proprietárias. Improcedência. Insurgência do autor. Cabimento. Comprovado o domínio, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de propriedade. Caso, entretanto, em que a usucapião restou afastada por ausência do requisito temporal. Irrelevância, no caso concreto, de a posse das demandas ser justa ou injusta. Compromisso de compra e venda firmado pela corré que representa mero direito obrigacional, o qual não pode ser oposto ao autor, que detém direito real. Imissão na posse cabível, pois o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do Código Civil. Perdas e danos e quitação das despesas condominiais impostas às ocupantes do imóvel, até a efetiva desocupação, a fim de evitar o locupletamento ilícito. Avarias sobre o imóvel não discriminadas ou comprovadas, de modo que o pedido de indenização destas deve ser exercido em ação autônoma acaso haja sua efetiva constatação, após a imissão na posse. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009310-48.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RUBENS SIMOES DE OLIVEIRA, são apelados DIOMAR PONTES RUIZ
FERRO e RAQUEL DE OLIVEIRA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, ficando vencido o relator originário, que declara. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODOLFO
PELLIZARI, vencedor, ANA MARIA BALDY, vencida, VITO GUGLIELMI
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E JOSÉ ROBERTO
FURQUIM CABELLA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1009310-48.2015.8.26.0564
Comarca: 6a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Magistrado prolator: Dr. Ivo Roveri Neto
Apelante: Rubens Simoes de Oliveira
Apelada: Diomar Pontes Ruiz Ferro e Raquel de Oliveira Reis
Voto no 07780
APELAÇÃO CÍVEL. Reivindicatória. Ação proposta por
proprietário não possuidor contra possuidoras não
proprietárias.
Improcedência.
Insurgência
do
autor.
Cabimento. Comprovado o domínio, a única forma de se
afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os
requisitos da usucapião, pois este teria o condão de
desconstituir o título dominial, por ser forma originária de
aquisição de propriedade. Caso, entretanto, em que a
usucapião restou afastada por ausência do requisito
temporal. Irrelevância, no caso concreto, de a posse das
demandas ser justa ou injusta. Compromisso de compra e
venda firmado pela corré que representa mero direito
obrigacional, o qual não pode ser oposto ao autor, que
detém direito real. Imissão na posse cabível, pois o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do
Código Civil. Perdas e danos e quitação das despesas
condominiais impostas às ocupantes do imóvel, até a efetiva
desocupação, a fim de evitar o locupletamento ilícito.
Avarias sobre o imóvel não discriminadas ou comprovadas,
de modo que o pedido de indenização destas deve ser
exercido em ação autônoma acaso haja sua efetiva
constatação,
após
a imissão na posse. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
260/262, a qual julgou IMPROCEDENTE a presente ação
reivindicatória c.c. perdas e danos proposta por Rubens Simoes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oliveira em face de Diomar Pontes Ruiz Ferro e Raquel de Oliveira
Reis, para reaver a posse do imóvel situado na Rua Braga, 266,
apto 53, Vila Lusitânia, São Bernardo do Campo/SP.
Inconformado, apela o autor (fls. 268/279) sustentando que a
ação reivindicatória é o remédio específico para a defesa de sua
propriedade, nos termos do art. 1225 e 1418 do CC. Ressalta que
firmou contrato de compra e venda com cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade, devidamente registrado perante
o 1o Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo,
motivo pelo qual pretende a obtenção da posse direta sobre o
imóvel.
Aduz que as rés estão na posse do imóvel em razão de
compromisso entabulado pela corré DIOMAR com terceiros, sendo
que tal contrato não foi registrado e é nulo, pois não ultimado o
inventário, havendo a participação de uma menor de idade.
Acrescenta que a lei não exige do compromissário comprador
o comprovante de quitação do preço para que possa interpor a
presente ação, sendo admissível a celebração de escritura pública
de bem imóvel sem que o preço seja totalmente pago, o que, aliás,
nem foi alegado pelas apeladas. De qualquer modo, apresenta a
declaração do compromissário vendedor, de que recebeu o valor do
contrato.
Assevera, por fim, que a posse das rés é injusta, pois o
contrato que a embasou é viciado, nulo em sua origem, não
registrado, fato já reconhecido pelo judiciário, além de já ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrido o prazo da notificação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
282/283).
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Trata-se de “ação reivindicatória c.c. perdas e danos”
interposta por Rubens Simões de Oliveira em face de Diomar
Pontes Ruiz Ferro e Raquel de Oliveira Reis, pretendendo, em
síntese, reaver a posse do imóvel situado na Rua Braga, 266, apto
53, Vila Lusitânia, São Bernardo do Campo/SP, bem como ver-se
indenizado por perdas e danos em decorrência do tempo que se viu
privado de utilizar o bem, incluindo as garagens, o pagamento das
taxas de condomínio e avarias que efetuaram no imóvel.
Sustentou que é compromissário comprador do imóvel, que
está sendo ocupado indevidamente e sem qualquer título pelas rés,
as quais se quedaram inertes, mesmo notificadas, em lhe entregar
a posse. Por sua vez, as rés aduziram, em síntese, que o imóvel
fora adquirido por DIOMAR em data anterior, de forma que é nula a
alienação efetuada em favor do autor e que fazem jus, inclusive, à
usucapião do bem.
Em primeiro grau, o juízo a quo acolheu a tese da defesa e
julgou IMPROCEDENTE o pedido do autor, sob fundamento de que
não houve a demonstração da cabal quitação do seu preço e a
caracterização da posse injusta, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No mérito, a ação é improcedente.
Afirma a inicial que o imóvel descrito na
exordial vem sendo ocupado irregularmente
pelas rés, tendo o autor, na qualidade de
promissário comprador, as notificado para a
desocupação, sem obter qualquer solução para
o caso.
Por primeiro, como salientado acima,
cumpre esclarecer que o detentor do título de
promissário
comprador
registrado
possui
legitimidade para ajuizar ação reivindicatória,
conforme vasta jurisprudência do Tribunal de
Justiça Paulista e do Superior Tribunal de
Justiça.
Ocorre que não basta tão somente a
existência do título em si, ainda que registrado
na matrícula do imóvel, necessitando, também,
a demonstração da cabal quitação do seu
preço, o que não ocorreu no presente caso.
Ainda, cabe mencionar que, além dos
requisitos supramencionados, cumpre também
ao autor demonstrar a posse injusta exercida
sobre o imóvel, não havendo, in casu, qualquer
elemento apto a sua caracterização.
(...)
Dessa forma, ausentes a cabal demonstração dos requisitos
supramencionados, não merece guarida a
pretensão reivindicatória do autor.
Não há, contudo, como se acolher o pleito
de usucapião formulado pelas rés, visto que, no
bojo da presente ação, não há elementos aptos
a conferir a estas a posse sem interrupção pelo
período de dez anos pleiteado, visto que,
conforme alegado, a ré DIOMAR teria adquirido
o bem em 2008, sendo que a presente ação fora
ajuizada em 2015. Ademais, consoante certidão
de fl. 25, a própria ré sequer reside atualmente
no local.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, em que pese o posicionamento do magistrado de
origem, o pedido formulado na inicial há mesmo de ser acolhido.
Isso porque, o autor bem comprovou que celebrara com os
proprietários do imóvel um compromisso particular de venda e
compra, registrado na matrícula do imóvel sob R.13 (fls. 13) desde
08 de janeiro de 2015. E, mais recentemente, houve outra
prenotação na matrícula do imóvel para constar que, mediante
escritura pública, as proprietárias VENDERAM o imóvel em
cumprimento ao compromisso de venda e compra registrado sob n
13 para o autor, sr. Rubens.
Assim, a prova do domínio está bem delineada.
Por sua vez, a qualidade da posse das rés na presente ação
reivindicatória é de todo irrelevante, vez que, como bem constatou o
magistrado prolator da sentença, a "exceptio usucapionis" não foi
comprovada. Em verdade, conforme alegado em sede de defesa, a
ré DIOMAR teria direitos aquisitivos sobre o imóvel, em decorrência
de “contrato particular de compromisso de venda e compra” firmado
em 15 de maio de 2008 (vide contrato de fls. 115/120).
A presente ação, por sua vez, fora ajuizada em 2015, de
modo que o prazo decenal para eventual prescrição aquisitiva na
modalidade ordinária não havia decorrido. O ajuizamento desta
demanda reivindicatória teve o condão de afastar qualquer
argumento de posse mansa e pacífica. Soma-se a isso o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, consoante certidão de fl. 25, a própria ré sequer reside
atualmente no local.
Consabido, se a promitente compradora DIOMAR se absteve
de promover o registro na matrícula do imóvel, o compromisso de
compra e venda do imóvel por ela firmado representa um mero
direito obrigacional. Apenas o registro é capaz de transformar a
obrigação de entregar a coisa, após o seu integral pagamento, em
um direito real de aquisição, o qual também não pode ser
confundido com o direito real de propriedade, este sim
comprovado pelo autor.
Saliente-se que a única forma de se afastar a petitória, com
base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois
este teria o condão de desconstituir o título dominial do autor, por
ser forma originária de aquisição de propriedade. É assente na
doutrina e na jurisprudência a possibilidade de se alegar a
usucapião como matéria de defesa que, aliás, decorre do próprio
sistema processual civil que admite arguir em contestação toda a
matéria de defesa (art. 300, do CPC). Além disso, tal possibilidade
restou pacificada pelo teor da Súmula 237 do E. STF: “O
usucapião pode ser arguido em defesa.”
Em tais hipóteses, a exceção de usucapião tem o condão de
afastar a pretensão do alegado proprietário de reaver o imóvel.
Neste sentido, à guisa de ilustração:
Cumprimento de sentença. Reivindicatória.
Acolhimento da exceção de usucapião,
alegada
em
contestação,
para
julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente
a
ação
petitória.
O
reconhecimento da usucapião em tais
hipóteses apenas afasta o direito do autor
reaver o bem, mas não constitui título hábil
ao registro imobiliário, ressalvadas as
exceções
previstas
em
leis
especiais.
Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2023424-86.2013.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2013; Data de Registro: 08/01/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória.
Sentença que julgou improcedente o pedido
inicial diante do reconhecimento de exceção de usucapião alegada pelos
ocupantes do imóvel. Insurgência da autora
e
dos
réus.
RECURSO
DA
AUTORA.
Pretensão de reforma da sentença para se
acolher
o
pedido
reivindicatório.
Descabimento. Requeridos que ocupam o
imóvel, ao menos, há vinte anos, tendo
construído,
no
local,
uma
residência.
Usucapião extraordinária que pode ser
arguida em matéria de defesa. Súmula n.
237 do Supremo Tribunal Federal. Autora
que não se opôs à posse exercida pelos
réus. Manutenção da sentença. Majoração,
por consequência, dos honorários sucumbenciais, devido ao trabalho
adicional do patrono dos réus em fase
recursal. Recurso desprovido. RECURSO
DOS RÉUS. Pretensão de reconhecimento
da prescrição aquisitiva a seu favor em
sede de sentença da demanda reivindicatória. Descabimento. Ação de
usucapião que possui rito especial, com
necessidade de individualização do imóvel
e de citação dos confinantes e dos entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos, de sorte que seu reconhecimento
incidental na ação reivindicatória apenas se
presta à improcedência da demanda possessória proposta pela autora. Honorários advocatícios fixados em
conformidade com o disposto no art. 85,
§8o, do Código de Processo Civil. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0010549-36.2008.8.26.0084; Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018)
Ocorre que, como dito, no presente caso a alegação da
prescrição aquisitiva não foi comprovada. Assim, desimporta que a
posse das rés seja justa ou injusta e decorrente de um
compromisso que só lhes assegura um direito obrigacional.
Consequentemente, a presente ação reivindicatória deve ser
julgada procedente porque sua discussão restou amparada
somente no domínio. Muito embora aleguem que sim, as rés não
lograram êxito em apresentar fatos modificativos, extintivos e/ou
impeditivos do direito do autor, nos termos que determina o art.
373, inciso II, do CPC.
E, por ter o autor sido injustamente privado da posse do seu
imóvel, ficarão as rés responsáveis pela quitação das cotas
condominiais até a imissão do proprietário na posse do bem, além
de indenizá-lo por lucros cessantes em decorrência da fruição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel, a fim de evitar o locupletamento ilícito. Rejeito o pedido de
condenação das rés a indenizar avarias causadas ao imóvel, à
mingua de qualquer comprovação ou especificação na inicial.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para (i) imitir o autor na
posse do imóvel situado na Rua Braga, 266, apto 53, Vila Lusitânia,
São Bernardo do Campo/SP, (ii) condenar as rés a promoverem a
quitação das cotas condominiais porventura em aberto até a
desocupação do imóvel e (iii) condenar as rés a indenizarem o
autor por lucros cessantes de 0,5% do valor atualizado do imóvel,
por mês de fruição, desde a citação até a efetiva desocupação,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde
cada mês de incidência, e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação.
Como consectário lógico, inverto a condenação nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais ficam
arbitrados, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, em 20% sobre
o valor atualizado da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009310-48.2015.8.26.0564
Apelante
: Rubens Simoes de Oliveira
Advogado
: Rubens Simoes de Oliveira (Causa própria)
Apelados
: Diomar Pontes Ruiz Ferro e outro
Advogados
: Ana Paula Carneiro da Costa (Fls: 131) e outros
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 06252
rml
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação reivindicatória cc perdas e danos
interposta por RUBENS SIMÕES DE OLIVEIRA em face de DIOMAR PONTES
RUIZ FERRO e RAQUEL DE OLIVEIRA REIS, pretendendo, em síntese, reaver a
posse do imóvel situado na Rua Braga, 266, apto 53, Vila Lusitânia, São Bernardo do
Campo/SP.
Sustenta o autor que é compromissário comprador do bem,
que está sendo ocupado indevidamente e sem qualquer título pelas rés, as quais se
quedaram inertes, mesmo notificadas, em lhe entregar a posse do imóvel. Requereu,
outrossim, a antecipação dos efeitos da tutela, além de indenização por perdas e danos
pelo uso do imóvel, incluindo as garagens, bem como no pagamento das taxas de
condomínio e avarias que efetuaram no imóvel.
A corré DIOMAR foi citada por edital (fls. 102) e ofertou
contestação conjuntamente com a corré RAQUEL (fls. 109/136), arguindo,
preliminarmente, nulidade de citação editalícia da ré DIOMAR, ilegitimidade ativa do
autor e conexão com ação anterior ajuizada pelas promitentes vendedoras, versando
sobre uma possível nulidade do compromisso firmado com as rés.
No mérito, aduziram, em síntese, que o imóvel fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido por DIOMAR em data anterior, de forma que é nula a alienação efetuada em
favor do autor e que fazem jus, inclusive, à usucapião do bem. Pugnaram pela
improcedência da ação, ou, subsidiariamente, que lhe sejam conferidas a retenção das
benfeitorias e afastado o pleito de indenização.
Réplica (fls. 139/193).
As rés pugnaram pela produção da prova testemunhal e
documental (fls. 194) e o autor juntou novos documentos (fls. 203/255), com
manifestação das rés (fls. 258).
Sobreveio a r. sentença (fls. 260/262), que julgou
improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, condenando o autor a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 263),
foram estes rejeitados (fls. 265)
Inconformado, apela o autor (fls. 268/279), objetivando a
reforma do julgado, sustentando que a ação reivindicatória é o remédio específico para a
defesa da propriedade, nos termos do art. 1225 e 1418 do CC, asseverando que conta o
contrato de compra e venda, com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade,
devidamente registrado perante o 1o Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do
Campo e pretende a obtenção da posse direta sobre o imóvel.
Aduz que as rés estão na posse do imóvel em razão de
contrato entabulado pela corré DIOMAR com terceiros, sendo que tal contrato não foi
registrado e é nulo, pois não ultimado o inventário, havendo a participação de uma
menor de idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirma que a lei não exige do compromissário comprador
o comprovante de quitação do preço para que possa interpor a presente ação, sendo
admissível a celebração de escritura pública de bem imóvel sem que o preço seja
totalmente pago, o que, aliás, nem foi alegado pelas apeladas. Contudo apresenta a
declaração do compromissário vendedor, de que recebeu o valor do contrato.
Assevera que a posse das rés é injusta, pois o contrato que
a embasou é viciado, nulo em sua origem, não registrado, fato já reconhecido pelo
judiciário, bem como é injusta por ter decorrido o prazo da notificação.
O recurso foi processado e contrariado às fls. 282/283.
Em exame de admissibilidade foi, de ofício, atribuído à
causa o valor R$ 145.000,00, que corresponde ao valor do imóvel, concedendo prazo
para o autor/apelante complementar o valor das custas devidas pela distribuição, sob
pena de inscrição de seu nome na Dívida Ativa, bem como para complementar o valor
do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 286/287).
Sobreveio petição do autor comprovando somente o
recolhimento da diferença do preparo recursal (fls. 289/291).
Petição do autor (fls. 293/296).
É o relatório.
De início, ante o não recolhimento da complementação do
recolhimento das custas devidas pela distribuição, determinaria a expedição da certidão
de inscrição do débito na Dívida Ativa.
No mais, com o devido respeito à ilustre maioria, entendo
que o recurso não comportaria provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor ingressou com a presente ação sob o argumento de
que é proprietário de um apartamento que é ocupado injustamente pelas rés, razão pela
qual o reivindica. O Juízo 'a quo', pela não comprovação da quitação do preço pelo
autor; não comprovação da posse injusta e; havendo requisitos para a usucapião, julgou
improcedente a ação.
Na hipótese, a ação reivindicatória é ação petitória por
excelência. É ação real, conferindo legitimidade ao titular dominial para sua
propositura, objetivando a retomada da coisa daquele que a possui ou detém
injustamente, conforme expressa previsão do artigo 1228, caput, do Código Civil:
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
ou detenha.”
Conforme leciona Sílvio de Salva Venosa1:
Ação reinvidicatória é a ação petitória por excelência. É direito
elementar e fundamental do proprietário a sequela; ir buscar a coisa
onde se encontra e em poder de quem se encontra. Deflui daí a
faculdade de o proprietário recuperar a coisa. Escuda-se no direito
de propriedade para reinvidicar a coisa do possuidor não
proprietário, que a detém indevidamente. É Ação real que compete ao
titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor
ou possuidor indevido.”
Assim sendo, é ação proposta pelo proprietário que não
tem a posse do imóvel, contra o não proprietário que a detém, com o escopo de
recuperar o bem, cujo domínio lhe pertence. O fundamento da ação é o domínio do bem.
In casu, o autor logrou comprovar a propriedade do bem,
conforme matrícula imobiliária de fls. 8/14, contudo, a meu ver é requisito
indispensável à tutela do direito que seja comprovado que a posse das rés é injusta, o
que não ocorreu nos autos.
1 1 VENOSA, Sílvio de Salva. Direito Civil. Direitos Reais. Oitava Edição. Editora Atlas. Pág. 217

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à qualidade da posse do terceiro sobre a área
reivindicada, FRANCISCO BUENO LOUREIRO assevera:
“que a expressão injustamente a possua, para efeito reivindicatório,
tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório.
Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado,
posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de
origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito
reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-
la, sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter
consigo a posse da coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse
não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade
e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o
possuidor não tenha título para sua posse”
A posse direta da ré DIOMAR tem causa jurídica que a
justifica, ou seja, não é injusta para o efeito petitório.
As rés/apeladas apresentaram um contrato particular de
compromisso de venda e compra entabulado em 15/05/2008 em que as então
proprietárias MARCIA DE VASCONCELOS SOUZA DONNIANNI, ANGELA DE
VASCONCELOS DONNIANNI, GIOVANNA DE VASCONCELOS DONNIANNI e
MAEZA DE VASCONCELOS SOUZA DONNIANNI, estas duas, menores de idade,
foram representadas pela genitora MARCIA, se comprometeram a vender o imóvel a
DIOMAR PONTES RUIZ FERRO (fls. 115/120), sendo realizados aditamentos em
11/02/2010 e em 06/10/2010 (fls. 121/122 e 128/129), bem como apresentaram recibos
de sinal e princípio de pagamento (fls. 123/127). Observa-se que as mesmas
compromissárias vendedoras se comprometeram vender em 2014 o mesmo imóvel ao
autor, nessa ocasião, representadas por procurador, causando a controversa. Apesar da
alegada nulidade do contrato apresentado pelas rés, verifica-se que por ele as mesmas
receberam a posse em 30/06/2008 e nada há nos autos que infirme que tomaram a posse
justamente (fls. 123 e 124).
Tudo indica, portanto, que efetivamente a ré DIOMAR
exerce a posse prolongada do imóvel, de forma que diante do acervo probatório não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode falar que a posse seja injusta. De se lembrar, aliás, que é esse um dos requisitos da
reivindicatória.
No dizer de Benedito Silvério Ribeiro (Tratado de
Usucapião, 6a Ed., São Paulo, Saraiva, 2008, p. 691):
"A justeza da posse é a sua caracterização como mansa e pacífica.
Destarte, a posse justa, conforme e que não repugna ao direito
(justum vem de jus, que significa direito), não poderá ser havida pela
força, uma vez que esta não se engedra com o ordenamento jurídico".
E continua: "A posse justa, pois, é aquela sem vícios e cuja aquisição
não se deve a violência, clandestinidade ou precariedade. Essa posse,
também chamada jurídica, legítima ou perfeita, deve ser pública, isto
é, vista por atos ou fatos exteriores que se afiguram notórios, e ainda
continua, mostrando o seu exercício, de forma mansa e pacífica, a
legitimidade de sua aquisição".
Nessa perspectiva, comprovando as rés/apeladas o
exercício da posse do bem, desde ao menos o ano de 2008, e não se revelando ela
injusta, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Como se tem decidido:
SENTENÇA. 'EXTRA-PETITA1. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
AÇÃO
RE1VINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO NÃO SE
COADUNA
COM
O
TEMA
DISCUTIDO
NOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE O TEMA CENTRAL
CONSISTIU NA REGULARIDADE DA REIVINDICAÇÃO DAS
PROPRIEDADES APONTADAS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
HIPÓTESE
DE
DECISÃO
OBJETIVA
E
SUCINTA. MATÉRIA REJEITADA. CERCEAMENTO DE- DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
REIVIND1CATÓRIA.
ALEGADA
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL.
HIPÓTESE,
CONTUDO,
EM
QUE
SE
MOSTRA
ELA
ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA
CAUSA.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
REIVINDICATÓR1A.
AÇÃO
PROPOSTA POR PROPRIETÁRIOS NÃO POSSUIDORES CONTRA
POSSUIDORES
NÃO
PROPRIETÁRIOS.
INOCORRÊNCIA.
HIPÓTESE EM QUE A PROVA PRODUZIDA DÁ CONTA DE QUE
OS REQUERIDOS EXERCEM POSSE SOBRE A ÁREA L1TIGADA
HÁ MUITOS ANOS. CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRADA PELA
PROVA ORAL E PELA POSSE PROLONGADA DOS RÉUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAZOABILIDADE.
IMPROCEDÊNC1A
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIA.
AUTORES
BENEFICIÁRIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. ADMISSIBILIDADE. ISENÇÃO QUE NÃO EXCLUI DO
PAGAMENTO,
MAS
APENAS
SUSPENDE
A
COBRANÇA.
APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N° 1.060/50. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0006836-53.2008.8.26.0084; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/08/2012; Data
de Registro: 21/08/2012).
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Arguição de domínio da autora em face
de possuidores com posse apta à aquisição do domínio - Sentença de
improcedência - Apelação da autora - Insistência na natureza
petitôria da demanda contra a qual não é invocâvel posse dos réus -
Desacolhimento - A sentença de procedência de ação de usucapião é
meramente declaratória - O domínio advém da posse mansa, pacífica
e longeva do possuidor - Hipótese dos autos - Sentença mantida -
Apelo desprovido (TJSP - Ap. Cível n° 9061018-54.2009.8.26.0000 -
Campinas - 9a Câmara de Direito Privado - Rei. João Carlos Garcia
- j. 29.03.2011).
REIVINDICATÓRIA - Prova de domínio do imóvel - Insuficiência -
Réu que comprovou que sua posse não é injusta - Existência de
compromisso de compra e venda - Escritura que nunca chegou a ser
lavrada - Suspensão dos pagamentos - Direito previsto no contrato -
Nulidade do compromisso por falta de outorga uxória - Não
caracterização - Ratificação que completou o ato inicialmente
inválido - Ação improcedente, prejudicada a lide acessória - Recurso
provido (TJSP - Ap. Cível n° 200.236- 4/0 - São Paulo - 7a Câmara
de Direito Privado - Rei. Souza Lima - j. 05.09.01).
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL No 1.290.204 - RS (2011/0233299-1)
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO RECORRENTE: ANTÔNIO
TADEU STODUTO E OUTRO RECORRIDO: CELSIA MARIA
LOPES E OUTROS DECISÃO 1. (...). É o relatório. Decido. (...). Nos
termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, "A admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao
proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário,
depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da
coisa e da "posse injusta" pelo réu, a teor do art. 524 do Código
Civil, o que autoriza a procedência do pedido" (REsp 195.476/MS,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, DJ de 15/4/2002). A propósito: "PROCESSO CIVIL.
DIREITOS
REAIS.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REINVINDICATÓRIA.
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
VAGA
NA
GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC),
fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de
pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos
de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio
da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a
comprovação da posse injusta. 5. Recurso especial provido." (REsp
1.152.148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de 2/9/2013). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ABANDONADO.
INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. 1. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença
de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a
individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedentes. 2.
(...). 4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp
1003305/DF, Rel. Minstra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
Dje de 24/11/2010). (...). No caso, o requisito da posse injusta foi
expressamente afastado pelo eg. Tribunal de origem à base da
seguinte fundamentação: "No caso em apreço, os autores, pelo doc.
da fl. 10 comprovaram quantum satis que o domínio do imóvel
reivindicado lhes pertence, enquanto os demandados aludem a
existência de "uma promessa de doação" ou a compra efetiva do bem.
Tenho, contudo, que a posse dos réus tem assento contratual. Esta
não é injusta, porque transmitida diretamente a eles pelos próprios
autores. A existência de um direito pessoal (como o comodato)
impede a reivindicação, porque afasta a injustiça da posse. A posse
dos réus, portanto, é justa, devendo-se entender como tal a posse que
não é violenta, clandestina ou, precária, segundo o disposto no art.
489 do C. Civil/16. Ora, sendo a posse injusta um dos requisitos de
admissibilidade da reivindicatória, na sua ausência, é lógico que os
autores são carecedores desta modalidade de ação. É que no caso o
imóvel litigioso foi entregue aos demandados para que nele se
instalassem, mediante o pagamento apenas das despesas incidentes
sobre o bem, em razão dos vínculos afetivos e familiares. E a
reivindicatória não se presta a pedido de restituição da coisa em tal
circunstância, se negada a devolução. Poderiam, então, objetar que,
com a recusa em restituir a coisa, a posse sobre ela tornou-se injusta.
Os vícios da posse devem, porém, ser apreciados na sua origem, para
determinar o caráter de violência da posse e de sua clandestinidade.
[...] O caso sub judice é típico de posse precária, o que afasta na sua
origem a admissibilidade de posse injusta, e, em conseqüência, há
falta de requisito para a ação reivindicatória, decorrendo daí a
carência da ação proposta. Existindo contrato entre as partes, ainda
não rescindido, só poderiam os autores ingressar com a ação de
rescisão, com a conseqüente reintegração de posse e não com a
reivindicatória. É o diz a lei adjetiva civil: "O possuidor tem direito a
ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado na de
esbulho" (art. 926). Outro também não é o ensinamento
jurisprudencial: "Notificado o comodatário e assim constituído em
mora, recusando-se a desocupar o imóvel, pratica esbulho,
responsável pela via de reintegração" (RT- 478/200) Registre-se, no
passo, que a notificação, no caso de comodato, é instrumento que
objetiva dar a conhecer, ao notificado, a intenção do notificante de
por fim ao contrato de comodato, além, é claro, de colocar em mora o
comodatário. Não vai além, assim, de mero anúncio, simples aviso,
singela comunicação, que para alcançar o seu desiderato não tem
forma sacramental, podendo, inclusive, como no caso, dar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicialmente. (...). Em se tratando de ação reivindicatória,
somente se configura injusta a posse que está e m antagonismo com o
direito de propriedade. No caso presente, inexiste o antagonismo,
porque o autor varão, em documento livremente assinado,
compromete-se a transferir a propriedade para a ré Celsia. (fls.
159/360). Como se observa, portanto, a justa posse dos recorridos foi
reconhecida pelo v. acórdão recorrido em razão da existência de
contrato “uma promessa de doação ou a compra efetiva do bem"
(fl. 362) - vinculando as partes. Esse entendimento encontra-se em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, "exercida a posse por força de contrato de
promessa de venda e compra, inadmissível é a reivindicatória contra
o compromissário-comprador sem a prévia ou concomitante rescisão
do contrato. Enquanto não desfeito o negócio jurídico, não pode ser
tida como injusta a posse daquele que se comprometeu a adquirir"
(Resp 145.204/BA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de
14.12.1998). (...). "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA
CORTE
A
QUO.
SÚMULA
282/STF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, INC. II, CPC.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RESP. SÚMULA 211/STJ. POSSE.
CONTRATO
DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO.
INADMISSIBILIDADE. O entendimento firmado pela Corte local
harmoniza-se com julgados deste e. STJ no sentido de que, exercida a
posse por força de contrato de promessa de venda e compra,
inadmissível é a reivindicatória contra o compromissário-comprador
sem a prévia ou concomitante rescisão do contrato. Enquanto não
desfeito o negócio jurídico, não pode ser tida como injusta a posse
daquele que se comprometeu a adquirir.(Resp 145204/BA, Rel.
Ministro Barros Monteiro, DJ de 14.12.1998). 4. Agravo regimental a
que se nega provimento." (AgRg no Ag 548.440/SC, Rel. Juiz Federal
Convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS, QUARTA TURMA,
DJe de 26/2/2009). (...). "PROMESSA DE VENDA E COMPRA.
RECIBO
PASSADO
PELOS
PROMITENTES-VENDEDORES.
ALEGAÇÃO DE QUE AS NEGOCIAÇÕES NÃO PASSARAM DE
MERAS TRATATIVAS PRELIMINARES. NEGÓCIO JURÍDICO,
PORÉM, CONSUMADO, TENDO AS PARTES DEIXADO DE
FORMALIZÁ-LO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO PÚBLICO.
A
despeito de instrumentalizado mediante um simples recibo, as partes
celebraram um contrato preliminar, cuja execução se consumou
com a entrega do imóvel ao compromissário-comprador e com o
pagamento do preço por este último, na forma convencionada.
Improcedência da alegação segundo a qual as negociações não
passaram de simples tratativas preliminares. - Em sede de recurso
especial não se reexamina matéria de fato (Súmula no 7-STJ). -
Exercida a posse por força de contrato de promessa de venda e
compra, inadmissível é a reivindicatória contra o compromissário-
comprador sem a prévia ou concomitante rescisão do contrato.
Enquanto não desfeito o negócio jurídico, não pode ser tida como
injusta a posse daquele que se comprometeu a adquirir. Precedentes.
- Recurso especial não conhecido." (REsp 145.204/BA, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 14/12/1998).
Observe-se, ainda, que ao concluir pela inexistência de posse injusta,
a eg. Corte Estadual levou em consideração os elementos de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes dos autos, razão pela qual a revisão do julgado, quanto a
estes aspectos, demandaria o reexame de matéria fática e a
interpretação de cláusulas contratuais, inviável no âmbito do recurso
especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). Quanto à eventual invalidade do
negócio jurídico firmado entre as partes, a questão não foi objeto de
prequestionamento, uma vez que ventilada apenas no voto-vencido, e
que também não foi objeto de embargos de declaração ou, inclusive,
de embargos infringentes, como seria o caso. (...). Do exposto, nos
termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso
especial. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. MINISTRO
RAUL ARAÚJO Relator (Ministro RAUL ARAÚJO, 13/02/2017). -
grifei
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
DECISÃO
ATACADA
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA AGRAVADA. NÃO
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF. APELO
NOBRE QUE NÃO ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
DISCUSSÃO QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO, E NÃO QUANTO
À EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART.
333, I, DO CPC/73 RECONHECIDA. AUTORA QUE NÃO
DEMONSTROU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno
contra decisão singular que deu provimento ao recurso especial para
reformar v. acórdão estadual que julgou, em sede de embargos de
declaração, que seria ônus do promovido da ação reivindicatória
demonstrar posse justa. 2. O recurso especial - interposto pela parte
ora agravada e provido na decisão vergastada - não encontra óbice
de admissibilidade nas Súmulas 283 e 284, ambas do col. STF, uma
vez que possui argumentos jurídicos claros e precisos, além de refutar
os fundamentos do v. acórdão estadual. Tampouco é obstado pela
Súmula 7/STJ, pois a discussão trazida quanto à violação ao art. 333,
I, do CPC/73 dispensa o reexame de matéria fático-probatória. 3. A
ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do
domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a
possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o
domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse
injusta do promovido. 4. Violação ao art. 333, I, do CPC/73
configurada, na medida em que o eg. Tribunal a quo, em sede de
embargos de declaração aos quais foram atribuídos efeitos
infringentes, transferiu para o promovido, ora agravado, o ônus da
prova da posse. Assim, deve prevalecer o entendimento assentado no
anterior acórdão da apelação, que é categórico ao afirmar que a ora
agravante não demonstrou a posse injusta da outra parte. 5. Agravo
interno a que se nega provimento ”. (4a Turma AgInt no REsp
1567163/CE Relator Ministro Lázaro Guimarães julg. 17/04/2018).
Do exposto, pelo meu voto, NEGARIA PROVIMENTO
AO RECURSO, determinando a expedição da certidão de inscrição do débito na
Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA MARIA BALDY
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
F78EB36
12
22
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
F7BE0CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009310-48.2015.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.